Tribunal: TJMT
Processo: 1006657-31.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006657-31.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CELSO MARQUETTI - CPF: 094.086.309-04 (RECORRIDO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Retificou o parecer oralmente, manifestando pela prejudicialidade do recurso.

E M E N T A

Agravo de Instrumento:

1006657-31.2018.811.000

Processo de 1o Grau:

1015434-76.2018.11.0041

Agravante(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Agravado(s):

CELSO MARQUETTI

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA -DECISÃO NA ORIGEM QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM PELA PROCEDÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.

A prolação de sentença pela Magistrada de origem implica em reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1o do Código de Processo Civil.

Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 2a. VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
, o qual deferiu a liminar veiculada na ação de obrigação de fazer manejada pelo agravado, para determinar a disponibilização do tratamento cirúrgico com implante de marca passo de câmara única transvenoso
.

Houve indeferimento da liminar no Id. 2759712.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do agravo.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta turma recursal que ratificou o parecer do Procurador de Justiça.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

V O T O R E L A T O R

DECISÃO MONOCRÁTICA

Em consulta aos autos de origem (n. 1015434-76.2018.811.0041), verifico que o magistrado
a quo
proferiu sentença no dia 25/03/2020, oportunidade em que julgou procedente a pretensão inicial, de modo que houve a perda de objeto de forma superveniente do presente recurso.

Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.

Ante o exposto, monocraticamente, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil
e DECLARO PREJUDICADO
o presente recurso de agravo de instrumento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.

Comunique-se o Magistrado de origem acerca da presente decisão.

Transitada esta em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

Intimem-se

Cumpra-se;

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020